Tribunal: TJMT
Processo: 1090325-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090325-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCINEIA CLAUDIA MIRANDA - CPF: 691.498.601-00 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), MUNDO BELLU'S LTDA - CNPJ: 22.047.541/0001-08 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANHO E TOSA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO OU FALHA NA EXECUÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios. A autora alegava falha na prestação do serviço de banho e tosa, por suposta execução em desacordo com as instruções fornecidas, ocasionando risco à saúde e prejuízo estético ao animal de estimação. A parte reclamada sustentou que a cliente solicitara a modalidade de “tosa baby”, compatível com o resultado obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço de banho e tosa, ensejando responsabilidade civil da reclamada; (ii) estabelecer se a mera insatisfação com o resultado estético, desacompanhada de prova de dano concreto, configura direito à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e este não foi cumprido, pois não há elementos que demonstrem danos efetivos ao animal ou descumprimento das instruções.

4.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige demonstração do defeito na prestação do serviço, nexo causal e dano, requisitos não verificados no caso.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que a mera insatisfação com resultado estético configura aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

6.

Constatado o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera insatisfação com resultado de serviço estético em animal de estimação, desacompanhada de prova de dano, não configura falha na prestação do serviço.

2.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a comprovação dos requisitos do art. 14 do CDC.

3.

A insatisfação estética, sem repercussão nos atributos da personalidade ou prova de dano material, constitui mero aborrecimento, não gerando dever de indenizar.

4.

O agravo interno manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.021, §4o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TR, N.U 1016157-39.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04.07.2024, DJE 04.07.2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da decisão monocrática (id. 301470856) que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

A parte promovente, nas razões recursais, pretende a reforma da decisão monocrática para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que a Reclamante contratou serviço de banho e tosa para o seu animal de estimação, na data de
28/10/2024
. Relata que ao retirar o cão, constatou que a tosa realizada estava em desacordo com as instruções previamente fornecidas. Discorre que os pelos foram cortados em excesso, inclusive na região dos olhos, expondo seu animal de estimação da raça
Shih Tzu
a riscos de saúde, como irritação e lacrimação ácida, além de comprometer as características estéticas típicas da raça.

Em contestação a Reclamada sustentou que a autora compareceu ao pet shop e solicitou expressamente a realização da chamada “tosa
baby
”, caracterizando-se justamente por deixar os pelos do
pet
mais curtos e uniformes, em especial na região facial e ao redor dos olhos, conferindo um aspecto limpo, leve e, muitas vezes, visualmente distinto do padrão anterior.

Verifico que a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.
Isso porque, a parte autora não trouxe aos autos qualquer prova que evidencie a ocorrência de
lacrimejamento excessivo, tristeza e apatia
relacionados ao animal de estimação (id. 298314363).

Anota a jurisprudência da TR:

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTÉTICO – INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO. Incabível a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero aborrecimento cotidiano. A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral. (N.U 1016157-39.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)
grifei

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id. 301470856).

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolva-se à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025